Tribunal: TJMT
Processo: 1039200-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039200-43.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ROGERIO ELIAS VICENTE - CPF: 032.145.921-06 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, GILBERTO GIRALDELLI E PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1039200-43.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO.
AÇÃO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal proposta por condenado à pena de 20 anos de reclusão pela prática de estupro de vulnerável. A defesa apresenta prova nova consistente na retratação da vítima, formalizada em escritura pública e ratificada em audiência de justificação criminal, na qual a ofendida declara que os fatos denunciados nunca ocorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação da vítima, realizada sob o crivo do contraditório em processo de justificação criminal, constitui prova nova idônea (art. 621, III, do CPP) para desconstituir a coisa julgada e ensejar a absolvição do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal fundamentada no art. 621, III, do CPP exige a apresentação de prova nova que demonstre a inocência do condenado ou circunstância que autorize a diminuição da pena.

4. A condenação original baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem o amparo de laudos periciais conclusivos ou testemunhas presenciais dos fatos.

5. A retratação da ofendida em juízo (justificação criminal), explicitando a falsa acusação anterior por motivos de rebeldia e conflitos familiares, retira a credibilidade do depoimento que sustentava o édito condenatório.

6. A desconstituição da prova oral acusatória, diante da nova versão apresentada pela suposta vítima, torna o conjunto probatório insuficiente para manter a condenação, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para absolver o requerente.

TESE DE JULGAMENTO: "A retratação da vítima em sede de justificação criminal, quando a condenação estiver amparada essencialmente em sua palavra, configura prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória e ensejar a absolvição por insuficiência de provas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; art. 621, III. CP, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Revisão Criminal no 1014766-79.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.03.2021; TJRS, Revisão Criminal no 70056036528, 4o Grupo de Câmaras Criminais, j. 22.08.2014; TJRS, Revisão Criminal no 70042505750, 4o Grupo de Câmaras Criminais, j. 16.12.2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1039200-43.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ROGERIO ELIAS VICENTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal
ajuizada por ROGÉRIO ELIAS VICENTE,
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, condenado pela prática do crime
de estupro (
artigo 213, § 1o, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal
)
, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal no 1000334-35.2022.8.11.0011, da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste.

O revisionando, por meio de sua defesa técnica, postula a rescisão da sentença condenatória e sua consequente absolvição, alegando o surgimento de prova nova consistente na retratação da vítima,
EMILLY

MIEH
MORENO MENDES, que teria declarado, em escritura pública lavrada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Colniza/MT, em 02
/07/
2025, e posteriormente ratificado em depoimento prestado em audiência de justificação criminal (Processo no 1001820-50.2025.8.11.0011), que os fatos narrados na denúncia não ocorreram e que teria mentido ao acusar o padrasto de abuso sexual.

Sustenta que a condenação
se baseou
exclusivamente na palavra da vítima, sem outras provas materiais robustas, e que o laudo pericial foi inconclusivo. Argumenta que a retratação judicial constitui prova nova apta a desconstituir integralmente o édito condenatório, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, invocando precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reconheceriam a força probatória da retratação em casos análogos.

Pleiteou a concessão de liminar para
que fosse suspensa a execução da
pena
, com
a expedição de contramandado de prisão, o que indeferi.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1039200-43.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a existência de sentença condenatória transitada em julgado e a legitimidade do requerente, conheço da presente Revisão Criminal.

Perscrutando a ação penal de origem, verifico que na data do registro da ocorrência (26/11/2021), a vítima possuía pouco mais de 14 (quatorze) anos de idade (nascida em 15/05/2007).

A Conselheira Tutelar ZENILDA APARECIDA DE MELO CAMPOS narrou à autoridade policial naquela data:

“QUE hoje umas 07:00 horas da manhã a secretaria da escola Benedito Cesario da Cruz entrou em contato informando que a adolescente de 14 (quatorze) anos, Emilly Mieh Moreno Mendes contou para a professora que seu padrasto, Rogério Elias Vicente, na data de 25/11/2021 às 21h00min, abusou sexualmente dela, salientando ainda que, o suspeito passou as mãos em suas partes íntimas, inclusive, em outras oportunidades ameaçou desconectar a internet da adolescente se ela não fizesse o que ele determinava, bem como, dizia para ela que iria contar para sua mãe as coisa erradas que fazia, caso não obedecesse suas determinações, entretanto, a adolescente fez questão de dizer que não faz nada de errado; QUE a adolescente descreveu as palavras dita pelo suspeito "se você não deixar eu tocar você vou contar tudo de errado que você faz para sua mãe e também vou tirar sua internet"; QUE segundo a adolescente, em alguns momentos seu padrasto desconectar a internet como uma forma de punir ela por não deixar que ele a toque; QUE a vítima citou que há mais de um ano sofre abuso de seu padrasto, quando ela ainda tinha 13 anos ele pediu para que ela ficasse pelada; QUE ao tomar conhecimento do fato vieram para a delegacia registrar a ocorrência sobre os fatos”.

Essa narrativa foi corroborada pelo Conselheiro Tutelar EDINEI DOS REIS COSTA.

LILIAN MIEH MORENO MATSUSHITA, mãe da vítima, declarou na fase inquisitiva:

“QUE é mãe de EMILLY MIEH MORENO MENDES, de 14 (catorze) anos; QUE convive maritalmente com ROGÉRIO ELIAS VICENTE há 10 (dez) anos, com quem tem um filho de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses; QUE está separada há mais de 10 (dez) anos do pai de EMILLY; QUE a filha ficou com o pai desde a separação, sendo que conseguiu que ela fosse morar consigo tem por volta de 03 (três) meses; QUE foi a filha que pediu para morar com a declarante porque estava tendo crise de ansiedade na casa da avó paterna onde ela morava; QUE assim que se separou do pai de EMILLY, ele foi morar longe e a declarante via a filha de 01 (uma) a 02 (duas) vezes por ano; QUE aos 07 (sete) anos de idade ela foi morar com a avó paterna em São José dos Quatro Marcos e assim começou a ficar com ela um final de semana sim e outro não; QUE perguntada sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência no 2021.310192, respondeu que ficou muito surpresa com a denúncia da filha pois nunca presenciou nada de errado entre eles, inclusive nunca percebeu a filha com comportamento diferente; QUE a filha até parou de ter crises de ansiedade quando foi morar consigo; QUE sempre conversou de tudo com a filha e a deixou saber que tinha liberdade para contar qualquer tipo de problema ou ameaça que estivesse sofrendo; QUE a filha nunca deu nenhuma indicação que estivesse sofrendo algum tipo de abuso; QUE a declarante relata que o relacionamento da filha com o suspeito sempre foi bom, de brincadeiras e risadas; QUE acredita que se a filha tivesse sendo abusada pelo padrasto, não ia querer ficar perto dele e por isso nunca imaginou uma denúncia dessa; QUE sempre a orientou a não ficar sozinha com ele ou qualquer outro homem, não porque desconfiasse dele, mas porque é melhor tomar cuidado; QUE a declarante relata ter sido abusada por um tio quando era criança e sabe o que é essa angústia e a filha conhece essa história, pois sempre a alertou para não dar liberdade para homem nenhum, sendo parente ou não; QUE 01 (um) mês atrás ela chegou em casa contando que uma colega de escola tinha sido abusada, nem assim ela falou que algo estivesse acontecendo com ela; QUE a declarante tem um salão de beleza e todos os dias chama a filha para ficar com ela, mas ela prefere ficar em casa; QUE o comportamento mais estranho da filha é que quando a declarante está em casa, ela tem ciúmes até do irmão pequeno com a declarante; QUE acredita que a filha é muito carente e há 15 (quinze) dias ainda soube que o pai dela vai ter outro filho; QUE não consegue saber se a filha está falando a verdade ou se a denúncia é só imaginação da cabeça dela”.

Interrogado, ROGÉRIO respondeu:

“QUE não sofreu qualquer tipo de agressão ao se apresentar na unidade policial; QUE está ciente ao seu direito ao silêncio mas pretende falar sobre os fatos; QUE sua prisão foi devidamente comunicada a sua esposa Lilian Mieh Moreno 65 99636-4877; QUE está ciente dos nomes por seus responsáveis pelo seu interrogatório; QUE a Emilly é enteada do interrogado; QUE ela morava com a avó paterna em São José dos Quatro Marcos e que há aproximadamente dois meses veio morar com a sua genitora e o interrogado; QUE nos finais de semana quando Emilly vinha passar na casa do interrogado ela nunca ficou sozinha em casa, que a sua esposa Lilian sempre estava presente; QUE a Emilly sempre quis morar com a genitora dela e com o interrogado; QUE a Emilly sofria de crises de ansiedade, que quando veio morar aqui ela melhorou as crises; QUE Emilly tem alterações de humor as vezes; QUE o interrogado sempre deu liberdade para a Emilly ficar à vontade em casa, que o interrogado não se intromete em relação a educação dela; QUE na data de hoje a Emilly umas 06:30 horas abraçou o interrogado e a genitora Lilian e disse que era muito querida e recebia muito carinho de todos na casa; QUE a Emilly sempre teve uma brincadeira de puxar a cueca do interrogado, que o interrogado sempre levou na brincadeira e que nunca teve malícia em suas brincadeiras; QUE perguntado se chegou a brincar com a Emilly e encostar em suas partes intimas respondeu que uma vez esbarrou com o joelho na parte baixa da Emilly perto da virilha, que não foi intencional e nem por malícia; QUE as brincadeiras começaram com a Emilly desde criança; QUE perguntado o que seriam as brincadeiras citadas pelo interrogado respondeu que Emilly brinca de empurrão, chute na canela, esfregão no cabeça e puxão de cueca; QUE o interrogado nunca ameaçou Emilly sobre tocar nas partes intimas dela; QUE nunca chantageou ela para tentar abusa-la; QUE a Emilly as vezes chegava a lhe perguntar sobre coisas intimas em relação a sexo e o interrogado dizia para ela estudar, que era nova, que era para ter cuidado com a internet; QUE hoje umas 10:30 horas da manhã tomou conhecimento através de um funcionário dizendo que a polícia civil tinha ido atrás do interrogado, que veio até a delegacia para buscar informação; QUE ao chegar tomou conhecimento sobre os fatos alegados, bem como foi preso em flagrante; QUE nunca tentou abusar de Emilly; QUE ontem no horário citado por Emilly estava em seu quarto com seu filho de dois anos e Emilly estava no quarto dela; QUE a Lilian chegou em casa umas 21:30 horas da noite; QUE hoje disponibilizou seu celular para a polícia civil acessar seu telefone”.

O laudo pericial consignou o seguinte:

“A presença de hímen íntegro permite afirmar que não houve conjunção carnal. Não foram encontrados no presente exame, outros vestígios objetivos de violência sexual.

Vale lembrar que existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas”
.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“A vítima E. M. M. M., por meio de depoimento especial, relatou que tinham brincadeira de puxar a cueca do padrasto, mas era inocente, enquanto o padrasto passava as mãos em suas nádegas e puxava sua calcinha. O padrasto desconectava o seu celular da internet, e para conectar pedia algo em troca, era mostrar os seios, algumas vezes ele mordia e chupava seus seios. Não a deixava trocar de roupas sozinha, ficava no quarto olhando, no momento do banho pedia para deixar a porta aberta. Nesses momentos o padrasto a deixava sem internet para não poder comunicar a ninguém. O padrasto pedia para ficar em posições sexuais e tocava suas partes íntimas. Relatou que os abusos eram frequentes, no período em que morou com a mãe, cerca de 05 (cinco) meses. Alegou que alertou o padrasto que iria denunciá-lo, mas ela falava que era uma brincadeira, não era por mal. Relatou que até mesmo quando sua mãe estava em casa o padrasto cometia os abusos. A mãe nunca percebeu, mas falava para o padrasto parar com as brincadeiras. Relatou que determinada ocasião, havia saído do banho, estava nua, o padrasto mandou que ficasse em posição sexual de quatro, entendia que não era certo que o estava fazendo e brigou com ele. Alegou que havia uma câmera no quarto, era uma babá eletrônica, retirava a câmera da tomada, mas o padrasto colocava de novo, depois de um tempo desinstalaram a câmera. Relatou que quando estava na delegacia, estava com vergonha de falar, quando o Delegado falou que iria prender o padrasto ficou com medo, não queria ver o padrasto. Quando pensa em tudo que aconteceu, sente mal-estar e tem ansiedade, e chegou a ter pensamentos suicidas e se cortar.

A testemunha Lilian Mieh Moreno Matsushita, relatou que nunca presenciou nada que viesse a relacionar a abuso. O Conselho Tutelar entrou em contato por volta de 10h00min. A adolescente morava com o casal há menos de 04 (quatro) meses. A adolescente começou a ter crise de ansiedade quando morava com a avó, então permitiu a adolescente morar com a genitora. Trabalha o dia todo, a adolescente estudava na parte da manhã, e a tarde ficava com a depoente no trabalho. Após o contato do Conselho Tutelar conversou com a adolescente uma única vez, contou poucas coisas, ficou com muita vergonha de falar, adolescente alegou que o denunciado tinha brincadeiras do tipo passar a mão nas pernas dela. Não percebeu alteração no comportamento da adolescente. A adolescente voltou a morar com pai que possui a guarda da filha determinado em processo judicial. O denunciado possui empresa própria de marmoraria, tem a rotina de acordar de manhã 07h e ir para empresa, retornava as 11h para almoçar, almoçavam na casa da mãe do denunciado, as 13h retornava para empresa, algumas vezes ele retornava em casa por volta de 16h para ver o filho e tomar café, e voltar para fechar a empresa por volta das 17h. Quando a adolescente foi morar junto com a depoente, o filho que dormia nesse quarto, então realmente tinham comprado uma câmera para ver o filho, e quando a adolescente veio morar colocaram ela nesse quarto, mas não utilizavam essa câmera, era utilizada quando o filho era pequeno, a câmera era parada inutilizável, seu filho havia quebrado a câmera e não a utilizavam. Quando foi trabalhar retirou a câmera e jogou fora. Retirou a câmera já havia passado os fatos. A adolescente tinha senha da internet, o celular da adolescente sempre foi muito carregado devido os conteúdos que tinha, então o celular algumas vezes não conectava na internet.

Testemunha Zenilda Aparecida de Melo Campos, relatou que após receber o comunicado da escola sobre os relatos da aluna a professora ou diretora, o conselho tutelar esteve na escola. Realizaram o boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Após continuaram a realizar o atendimento mensal da adolescente que reside com o pai na cidade de São José dos Quatro Marcos. Quando compareceu a escola não houve relato da adolescente sobre os fatos, e também não perguntou nada sobre o acontecido. A professora informou que se tratava de relato de abuso sexual, então não foi perguntado nada para adolescente sobre os fatos. As informações registradas no boletim de ocorrência foram registradas através de informações da professora. A partir dos atendimentos realizados a adolescente sempre se mostrou com o mesmo comportamento, adolescente tímida, respondia apenas o que perguntava, então não pode ter percepção da personalidade ou dos acontecimentos. Quando estava na delegacia aguardando o encaminhamento para Cáceres/MT, o padrasto chegou à delegacia, quando a vítima o viu ela tentou se esconder, não queria que ele a visse.

A testemunha, Edinei dos Reis, Conselheiro Tutelar, relatou que antes de iniciar o plantão a supervisão da escola entrou em contato com o Conselho Tutelar informou sobre uma aluna que sofreu abuso. Acionou a plantonista do dia Zenilda, foram até a escola. A direção relatou os acontecidos com a vítima. Questionou a vítima, ela confirmou os fatos, nesse momento já não realizaram mais perguntas. Foram até a delegacia e para registrar a ocorrência. A vítima confirmou as informações repassadas pela supervisão da Escola. A vítima alegou que vinha sofrendo abuso do padrasto, se ela não deixasse os abusos acontecerem, ele retirava a internet, e ameaça contar o que ela fazia para a mãe, fazia algo para prejudicar a vítima. Mas a vítima afirmava que nunca tinha feito nada. O que foi relatado em delegacia foram informações ouvidas pela própria escola. A vítima estava tranquila até chegar a genitora. A vítima falava que sua mãe não iria acreditar. A genitora falava que os fatos não eram verdade. A conselheira Zenilda foi conversar com a mãe em outra sala, ficou conversando com a vítima que chorava muito, e dizia que sua genitora não iria acreditar, achar que estava mentindo, então foi um momento que a vítima chorou bastante.

Testemunha Rubens José da Silva, Investigador de Polícia, relatou que recebeu em sede de Delegacia os conselheiros tutelares Zenilda e Edinei acompanhando uma adolescente de 14 (quatorze) anos de idade. Em um local apartado ouviram os conselheiros os fatos narrados pela adolescente, foi lavrado o boletim de ocorrência. A adolescente trazia que na data anterior teria sido vítima de estupro, haja vista que o padrasto tocou nas suas partes intimas, havia ameaça de corte de internet e contar para a mãe dela como era o comportamento dela, algo nesse sentido.

Testemunha Glenilson Oliveira da Silva, relatou que conhece o denunciado a mais de 20 anos, sempre foi muito próximo de amizade, o denunciado tem personalidade tranquila, nunca se envolveu em confusão, já passou finais de semana em família com o denunciado a esposa e adolescente. O convívio entre o denunciado e vítima sempre foi de amigos, a adolescente não conversava muito, mas pelo contato que tiveram era de amizade. Não mantinha muito contato com a adolescente Emily, a viu poucas vezes 04 (quatro) ou 05 (cinco) vezes, em churrasco ou confraternização, ela nunca foi de conversar muito.

A testemunha, Evaldo Alves, relatou que reside em frente à residência do denunciado há mais de 10 (dez) anos, o casal é muito tranquilo, não tem reclamação. Conheceu a vítima Emily. Nunca viu nada de mais, de anormal, sempre os via juntos. Tinham relação de pai e filha. Não frequentava a residência do denunciado, mas sempre conversavam na frente do imóvel. Conhecia a vítima de vista.

O denunciado, Rogério Elias Vicente, nega os fatos. Relatou que ficou muito assustado quando esteve em delegacia, demorou para cair a ficha, a considerava com filha. Não fez nada com a menor para ela relatado esses fatos, nunca teve malícia. Sempre tiveram relação de pai e filha, respeita a mãe, tem boa convivência. Foram raras as vezes que ficou sozinho em casa com a menor, normalmente era sempre na presença da mãe, e quando ficavam sozinhos não tinha problemas, não acontecia nada demais. Relatou que as brincadeiras, a menor tinha costume de puxar sua cueca e o depoente puxar a calcinha da menor, mas sempre na presença da mãe, sempre muito saudáveis, nunca olhou para a menor com segundas intenções. Relatou que a menor tinha alterações de humor. A câmera era uma baba eletrônica, mas não utilizavam, estava quebrada”.

Após a sentença condenatória, ROGÉRIO apelou.

A 2a Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des. PEDRO SAKAMOTO, negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, § 1o C/C ART. 71 E ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL SEM INTERFERÊNCIAS. ELABORADA NA MAIOR LISURA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade processual pois o depoimento especial foi colhido em conformidade com a Lei 13.431/2017, sem evidências de interferências externas. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes sexuais, em que raramente há outras testemunhas (Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal). Uma vez que evidenciada no feito a realização de uma série de infrações penais homogêneas contra a vítima vulnerável, guiado o agente pela mesma unidade de propósito, fica configurada a continuidade delitiva.

O trânsito em julgado foi certificado após a inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos.

ROGÉRIO fundamenta o pedido revisional na retratação da vítima, EMILLY MIEH MORENO MENDES, materializada em escritura pública declaratória lavrada em
02/07/2025
, no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Colniza/MT, e posteriormente ratificada em depoimento prestado em audiência de justificação criminal, no dia
31/10/2025
.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, destinada a desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece que a revisão será admitida
"quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena"
.

No caso em análise, o requerente apresenta como prova nova a retratação da vítima EMILLY MIEH MORENO MENDES, formalizada em dois momentos distintos: primeiro, por meio de Escritura Pública Declaratória lavrada em 02/07/2025, no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Colniza/MT; segundo, em depoimento prestado em audiência de justificação criminal (Processo no 1001820-50.2025.8.11.0011), realizada perante o Juízo da 3a Vara de Mirassol D'Oeste, em 31/10/2025.

A retratação ocorreu após a vítima ter atingido a maioridade civil, aos 18 (dezoito) anos de idade, primeiro por meio de escritura pública e, posteriormente, em juízo, na qual foi ouvida na presença do advogado de defesa, do representante do Ministério Público e do Juiz que a presidiu. Nessa oportunidade, quando questionada pelo advogado de defesa se os fatos relatados na delegacia foram verdadeiros, a vítima respondeu negativamente, afirmando categoricamente:
"Não"
.

Declarou que foi sozinha ao cartório, por conta própria, sem que ninguém a obrigasse a fazer a declaração ou lhe dissesse que tinha que desmentir os fatos. Ao ser indagada sobre o que a levou a desdizer tudo o que falou quando tinha 14 anos, declarou:

"Eu fiquei com um peso enorme nas costas porque ele é um cara muito honesto, um pai de família. Acabei destruindo a família da minha mãe, a minha e a dele, e ele não fez nada disso."

Confirmou expressamente que mentiu sobre o que foi dito na delegacia e no depoimento especial, afirmando que
"nada aconteceu"
.

Ao ser inquirida pelo representante do Ministério Público sobre a primeira vez que falou que aconteceu o abuso, a vítima respondeu que estava na escola, conversando com uma amiga, porque queria que sua mãe ficasse sozinha só com ela, pois tinha um ciúme excessivo. Relatou que a amiga falou que tinha denunciado o padrasto dela e as duas viveram normalmente, e que ela achou que isso daria certo para si, razão pela qual fez a denúncia.

Quando confrontada pelo Ministério Público sobre a contradição entre a escritura pública e o depoimento judicial, a vítima confirmou que a versão correta era aquela que acabara de relatar em juízo, ou seja, que inventou a história para afastar o padrasto por ciúme da mãe.

Ao final do depoimento, o magistrado questionou se todas as situações de atos libidinosos e posições sexuais que a vítima narrou anteriormente foram inventadas, ao que ela respondeu:
"Exatamente. Nada aconteceu"
.

Para avaliar a aptidão da retratação para desconstituir a condenação, impõe-se examinar a estrutura probatória que sustentou o édito condenatório.

A sentença condenatória, confirmada pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal, fundamentou-se nos seguintes elementos probatórios:
a)
depoimento especial da vítima, realizado em conformidade com a Lei no 13.431/2017, no qual relatou, com detalhes, os abusos sexuais sofridos;
b)
depoimentos dos integrantes do Conselho Tutelar (Edinei dos Reis e Zenilda Aparecida de Melo Campos), que confirmaram que a vítima relatou os abusos de forma espontânea;
c)
depoimento do investigador de polícia (Rubens José da Silva), que confirmou o relato da vítima na delegacia;
d)
laudo psicológico, que atestou sinais compatíveis com abuso sexual;
e)
laudo pericial de exame de corpo de delito, que constatou a integridade himenal e a ausência de vestígios de violência sexual na região genital.

Analisando detidamente esse conjunto probatório, verifica-se que
a condenação não se baseou em prova material direta da ocorrência dos abusos, mas exclusivamente em prova testemunhal derivada das declarações da própria vítima
.

O laudo pericial de exame de corpo de delito foi inconclusivo, atestando a integridade himenal e a ausência de vestígios de violência sexual, consignando expressamente que
"faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos"
.

Os depoimentos dos integrantes do Conselho Tutelar e do investigador de polícia não constituem prova autônoma dos fatos, mas apenas confirmam que a vítima relatou os abusos. Trata-se de prova testemunhal de ouvir dizer (
hearsay
), que apenas reproduz o que foi narrado pela vítima, sem qualquer conhecimento direto dos fatos.

O laudo psicológico, embora ateste sinais compatíveis com abuso sexual, não constitui prova direta da ocorrência dos abusos, mas apenas elemento de corroboração da versão da vítima. Além disso, os sinais psicológicos identificados (ansiedade, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento) são compatíveis com diversas outras situações de sofrimento psíquico, não sendo específicos de abuso sexual
e foram observados a partir do relato da vítima, que anos depois disse ter mentido à época dos fatos
.

Não houve nenhuma testemunha ocular dos supostos abusos. Todas as testemunhas ouvidas apenas reproduziram o que ouviram da própria vítima, sem jamais terem presenciado qualquer fato.

Portanto, a estrutura probatória da condenação repousa, em sua integralidade, sobre a palavra da vítima. Todos os demais elementos probatórios são derivados, direta ou indiretamente, das declarações da ofendida.

A retratação da vítima, nesse contexto, desconstitui integralmente o único pilar probatório que sustentou a condenação. Não subsiste qualquer outro elemento de prova capaz de, por si só, demonstrar a ocorrência dos abusos sexuais imputados ao Requerente.

É cediço que, em crimes sexuais, especialmente aqueles praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, em razão da natureza clandestina desses delitos, que raramente deixam vestígios ou são presenciados por terceiros.

Contudo, a valoração especial da palavra da vítima não significa que ela seja prova absoluta e incontestável. A palavra da vítima deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, devendo ser coerente, harmônica e verossímil.

A retratação da vítima, no caso em análise, ocorreu após ela ter atingido a maioridade civil, aos 18 (dezoito) anos de idade, quando adquiriu a capacidade de manifestar vontade de forma livre e consciente, sem necessidade de representação ou assistência, passando a ter plena autonomia para tomar decisões sobre sua própria vida, incluindo a decisão de se retratar em relação aos fatos narrados quando era adolescente.

A retratação foi efetivada de duas formas: primeiro, por meio de escritura pública, ato solene lavrado por tabelião, que goza de fé pública; segundo, em audiência de justificação criminal, perante a autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório, com a presença do advogado de defesa e do representante do Ministério Público.

Em ambas as oportunidades, a vítima afirmou, de forma categórica e inequívoca, que os fatos narrados jamais ocorreram, que inventou a história de abuso sexual, e que o Requerente não praticou qualquer conduta criminosa em seu desfavor
.

A retratação foi espontânea, não havendo qualquer elemento nos autos que indique coação, ameaça ou influência indevida. A vítima afirmou expressamente que foi sozinha ao cartório, por conta própria, sem que ninguém a obrigasse a fazer a declaração.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, sustenta que a retratação é destituída de coerência e verossimilhança, apresentando contradições entre a escritura pública e o depoimento judicial, e que a retratação ocorreu em momento suspeito, logo após o retorno da vítima à residência materna, sugerindo possível influência externa ou pressão familiar.

Embora as ponderações do Ministério Público mereçam atenção, não são suficientes para afastar a força probatória da retratação.

Quanto às alegadas contradições entre a escritura pública e o depoimento judicial, verifica-se que, em ambas as oportunidades, a vítima afirmou, de forma categórica, que os fatos narrados jamais ocorreram. A divergência reside apenas na explicação sobre como surgiu a denúncia: se por mal-entendido ou por invenção deliberada. Contudo,
essa divergência não afasta o núcleo essencial da retratação, que é a afirmação de que os abusos sexuais jamais ocorreram
.

Quanto à alegação de que a retratação ocorreu em momento suspeito, logo após o retorno da vítima à residência materna, tal circunstância, por si só, não é suficiente para desqualificar a retratação. É natural que a vítima, ao retomar o convívio com a família materna, tenha sentido maior liberdade e segurança para revelar a verdade, especialmente após atingir a maioridade e adquirir plena autonomia.

A alegação de possível pressão familiar ou influência externa não encontra respaldo nos autos. A vítima afirmou expressamente, em audiência de justificação, que foi sozinha ao cartório, por conta própria, sem que ninguém a obrigasse a fazer a declaração. Não há qualquer elemento concreto que indique coação ou influência indevida.

No caso em análise, com a retratação da vítima, não subsiste prova suficiente para a manutenção da condenação. A palavra da vítima, que constituía o pilar probatório da condenação, foi integralmente desconstituída pela retratação.

Não há qualquer outro elemento probatório autônomo que demonstre a ocorrência dos abusos sexuais imputados ao Requerente. O laudo pericial foi inconclusivo, não havendo testemunhas oculares dos fatos.

Trago precedentes desta Turma de Câmaras que se amoldam ao caso em tela:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –ABSOLVIÇÃO – ART. 621, III, DO CPP – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO, RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL, APÓS A MAIORIDADE DELA [COM 24 ANOS DE IDADE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, RATIFICADA EM JUÍZO POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – PREVALÊNCIA DA NOVA VERSÃO DADA NA JUSTIFICAÇÃO – JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – PROCEDÊNCIA. “Se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente” (TJMT, RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019)
(N.U 1011822-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO [MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS E MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS] – NOVO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RETRATAÇÃO COERENTE DA VÍTIMA –SUGESTIONAMENTO NA NARRATIVA DOS FATOS – ENTENDIMENTO DO STF – VERSÃO CONTEMPORÂNEA – PREVALÊNCIA - JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PROCEDÊNCIA. O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição, notadamente se a versão da vítima estiver em conflito com outros elementos produzidos, de modo que “desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais” (HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques). A versão contemporânea deve prevalecer sobre a prestada no curso da instrução criminal pela vítima quando considerada a imaturidade psicológica inerente à adolescência e a motivação induzida por pessoas de sua família. “A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.” (TJMT, RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha) “A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.” (TJMT, RvC no 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro)
(N.U 1004414-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. PRELIMINAR SUSCITADA ORALMENTE PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORTE DA CIDADANIA ÚLTIMO ÓRGÃO JURISDICIONAL A SE MANIFESTAR NO PROCESSO ORIGINÁRIO – REJEIÇÃO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO DA MATÉRIA OBJETO DESTA REVISÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 240 DO RISTJ – 2. MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO
– 3. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal quando a questão objeto do pedido tiver sido examinada na via recursal por aquele órgão jurisdicional, o que não ocorreu com a matéria objeto desta ação de revisão. 2.
A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório.
3. Pedido procedente, condenação rescindida.
(N.U 1014791-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

O Tribunal de Justiça Bandeirante já se debruçou sobre o tema em diversas oportunidades, das quais cito os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PRODUZIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE COMO OCORRERAM OS FATOS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. REVISÃO CRIMINAL ACOLHIDA, COM RECOMENDAÇÃO.
(Relator(a): Willian Campos; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2015; Data de registro: 08/10/2015).

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. Condenação baseada nas palavras da vítima e de pessoas que, por intermédio dela, tomaram conhecimento acerca dos fatos imputados ao réu, ora peticionário.
Justificação criminal. Retratação dessa ofendida. Nova prova que autoriza a absolvição desse acusado. Desconstituição da sentença condenatória que se impõe
. Inteligência dos artigos 621, III, e 626, “caput”, do Código de Processo Penal. Absolvição que é de rigor. Logo, pedido julgado procedente”
(Revisão Criminal no 0100576-50.2013, Franca, Rel. ENCINAS MANFRÉ, j. 22/10/2013).

A Corte dos Pampas tem se posicionado na mesma direção,
verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA NOVA. SENTENÇA LASTREADA EM PROVA FALSA. A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência do mesmo. Vítima de crime de atentado violento ao pudor, pelo qual seu genitor acabou definitivamente condenado que, em ação cautelar de justificação, em versão igualmente convincente e sem distorções, como havia feito quanto o indigitara, desmentiu os fatos, inocentando-o. Condenação que, à época, lastreou-se, tão somente, no relato da ofendida, que tinha força suficiente para tanto, sendo que, as demais testemunhas, ou limitaram-se a relatar o que aquela lhes havia contado, ou a abonar a conduta do demandado.
Retratação da ofendida, em narrativa com igual contundência, e sem que existam outros elementos de prova que tivessem supedaneado a condenação, que leva à inarredável conclusão da inveracidade das imputações que haviam sido feitas por ela e que resultaram na condenação do réu, a tal ponto que o relato vitimário originário perde totalmente sua credibilidade, para efeito de subsidiar emissão de juízo condenatório, encaminhando, por isso, solução absolutória
. Ação revisional procedente. Requerente absolvido, com base no art. 386, VII do CPP. Determinada a expedição de alvará de soltura, se por AL não estiver preso. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. REQUERENTE ABSOLVIDO, COM BASE NO ART. 386, VII DO CPP. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO. UNÂNIME.
(Revisão Criminal no 70056036528, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: FABIANNE BRETON BAISCH, julgado em 22/08/2014).

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. Dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos que vinha latente já no juízo de origem, e que vem confirmada na revisional pela retratação da vítima submetida a contraditório judicial. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. POR MAIORIA.
(Revisão Criminal No 70042505750, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: DANÚBIO EDON FRANCO, Julgado em 16/12/2011).

Assim, se condenação se fundou nas testemunhas de ouvir dizer, o desdizer do crime pela própria vítima arrefece as provas nas quais deitou-se a condenação.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e
absolver
o requerente ROGÉRIO ELIAS VICENTE, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
em dissonância com o parecer ministerial
.

Comunique-se o juízo de origem, a quem delego a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão, promovendo-se a devida baixa no B.N.M.P.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível em processos findos e suscetível de propositura a qualquer tempo, desde que configuradas as hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) fundamentação da condenação em prova comprovadamente falsa; ou (iii) descoberta posterior de novas provas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou a autorizar especial redução da pena. Nos termos do art. 622 do mesmo diploma legal, admite-se a revisão criminal a qualquer tempo, vedada a reiteração do pedido, salvo quando fundada em novas provas.

Na hipótese do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, exige-se a descoberta de novas provas da inocência do condenado, ou de circunstância apta a determinar ou autorizar especial diminuição da pena. Não basta, portanto, a superveniência de elemento que apenas reabra a controvérsia probatória ou introduza mera dúvida sobre a solução anteriormente adotada. Exige-se prova nova idônea, segura, consistente e dotada de força suficiente para infirmar o juízo condenatório definitivamente estabelecido.

Em outras palavras, a revisão criminal não se presta à simples substituição de uma versão dos fatos por outra posterior, sobretudo quando a nova narrativa, por si só, não se reveste de densidade probatória suficiente para desconstituir, com segurança, a convicção formada no processo originário sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal configura instrumento excepcional voltado à correção de erro judiciário, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório, ao mero redimensionamento da pena ou à utilização como sucedâneo recursal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça afasta o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame probatório, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (AgRg no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No âmbito deste Tribunal, a competência para o processamento e julgamento da revisão criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (art. 19, I, “a”, RITJMT).

Nos julgamentos de processos criminais, o magistrado forma sua convicção a partir do sistema do livre convencimento motivado, previsto no ordenamento jurídico pátrio, especialmente à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz apreciará a prova produzida em contraditório judicial, indicando, de forma fundamentada, os elementos que embasam sua conclusão. Trata-se de modelo que não autoriza decisões arbitrárias, mas impõe valoração racional, motivada e conjugada do acervo probatório validamente produzido.

No caso, a condenação se apoiou em consistente conjunto probatório, submetido ao contraditório judicial, exteriorizado na sentença condenatória proferida nos autos no 1000334-35.2022.8.11.0011 (ID. 133135119), posteriormente mantida, em grau recursal, pelo acórdão unânime da Segunda Câmara Criminal (ID. 19851195 de origem).

Com todo o respeito ao eminente Relator, verifico que a condenação não se fundou em elemento isolado, mas em um acervo probatório convergente, composto, notadamente, por depoimentos judiciais e pelo laudo psicológico elaborado por equipe multidisciplinar.

O depoimento especial sem dano da vítima, colhido nos autos da cautelar inominada no 1003086-14.2021.8.11.0011 (ID. 72749943), em conformidade com a Lei no 13.431/2017, revelou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos abusos, a progressão das condutas, a reiteração dos episódios, o modo de constrangimento, os pedidos de exibição do corpo, os toques em partes íntimas, as mordidas e chupões nos seios, a imposição de posições sexualizadas e o uso da internet como instrumento de chantagem e controle. Segundo esse relato, o padrasto: puxava sua calcinha e tocava suas nádegas; exigia que mostrasse os seios para reconectar a internet; mordia e chupava seus seios; não a deixava trocar de roupa sozinha; pedia que deixasse a porta aberta durante o banho; determinava posições sexualizadas, inclusive a posição de quatro; tocava suas partes íntimas; praticava os abusos reiteradamente durante o período em que ela viveu com a mãe.

A vítima também relatou, no depoimento especial, sentimentos de vergonha, mal-estar, ansiedade e até pensamentos suicidas e de automutilação.

A narrativa apresentada revela densidade descritiva, coerência interna e encadeamento lógico que não se mostram compatíveis, ao menos sem severas reservas, com mera fabulação episódica. A esse quadro somam-se o receio de não ser acreditada pela genitora, o choro na delegacia e a tentativa de ocultar-se ao avistar o réu. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram que a condenação não resultou de juízo precipitado nem de adesão acrítica à palavra da ofendida, mas de apreciação motivada de acervo probatório harmônico com a hipótese acusatória.

Nos depoimentos judiciais colhidos nas mídias de ID. 105230817, também constantes dos autos no 1000334-35.2022.8.11.0011, destacam-se: (i) as declarações dos Conselheiros Tutelares Zenilda Aparecida De Melo Campos e Edinei Dos Reis Costa, que atestaram a notícia do fato levada pela escola, a confirmação inicial da vítima e, especialmente, o estado emocional por ela demonstrado, inclusive choro intenso, medo de não ser acreditada pela mãe e tentativa de se esconder quando viu o padrasto na delegacia; e (ii) o depoimento do Investigador de Polícia Rubens José Da Silva, que confirmou a coerência da narrativa apresentada pela vítima em sede policial, inclusive quanto ao toque em partes íntimas e ao emprego de ameaça relacionada ao corte da internet e à exposição perante a genitora.

Além disso, o laudo psicológico da equipe multidisciplinar (ID. 103523944 de origem) registrou sinais compatíveis com situação de abuso sexual.

Em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados no ambiente doméstico e sem testemunhas presenciais, é sabido que a prova raramente se apresenta sob a forma de vestígios físicos inequívocos. Por isso, é entendimento pacificado na jurisprudência que a palavra da vítima, quando coerente, firme, contextualizada e harmônica com os demais elementos periféricos, assume especial relevo, o que se verifica no processo de origem.

A desconstituição da coisa julgada penal condenatória impõe prudência reforçada, não se admitindo a rescisão do édito condenatório com base em mera dúvida, mas apenas diante de prova nova idônea e suficientemente persuasiva, apta a tornar incompatível a manutenção da condenação, o que não se verifica na hipótese.

A retratação posterior, consubstanciada na Escritura Pública de ID. 326975867 e na Audiência de Justificação de ID. 326975869, ambas nos autos da presente revisão criminal, deve ser apreciada com cautela, sobretudo em crimes sexuais intrafamiliares.

Na espécie, a prova nova apresentada não se revela apta a desconstituir o acervo probatório originário. Isso porque não afasta os elementos contemporâneos aos fatos, que evidenciam a credibilidade inicial da vítima, notadamente seu comportamento ao ter contato com o padrasto na delegacia, o abalo emocional, o choro e o receio de incredulidade da mãe, circunstâncias confirmadas pelos Conselheiros Tutelares Zenilda Aparecida de Melo Campos e Edinei dos Reis Costa.

Além disso, a retratação não apresenta estabilidade interna, tendo a vítima indicado motivações distintas para a imputação inicial — ora mal-entendido, ora invenção deliberada por ciúmes da mãe —, o que fragiliza sua confiabilidade. Soma-se a isso o fato de que a nova versão altera integralmente narrativa anteriormente prestada de forma detalhada, sem respaldo em elemento objetivo externo capaz de infirmar, com segurança, o conjunto probatório originário, e que foi feita apenas após o retorno da vítima ao lar materno, anos depois, quando em busca de emprego e sem condições de se manter sozinha, alugar imóvel para sua moradia, buscou abrigo na casa da genitora.

Nesse contexto, a retratação tardia, desacompanhada de elemento externo corroborador, não possui força suficiente para afastar a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, especialmente porque colhida em procedimento de cognição limitada.

O laudo pericial de ID. 79843202, constante dos autos no 1000334-35.2022.8.11.0011, ao consignar a ausência de vestígios físicos e a possibilidade de atos libidinosos sem marcas, não invalida a narrativa acusatória, não podendo sua inconclusividade ser interpretada como prova de inocência.

Assim, a existência de versões conflitantes, por si só, não autoriza a absolvição em sede revisional.

A propósito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) . 1. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula n . 83 do STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2613767 MS 2024/0138288-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024);

(...). 2. A retratação da vítima, embora possa em tese conduzir à absolvição do réu, não torna automática obrigatória essa consequência, pois ainda precisa ser analisada pelo Judiciário no âmbito da revisão criminal . (...) 4 . "No caso, tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas" (AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2222222 MT 2022/0313043-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento: (...) . 2 . A revisão criminal fundada em suposta prova nova exige demonstração de que se trata de elemento pré-constituído, idôneo e apto, por si só, a alterar o resultado do julgamento, não se prestando a esse fim declaração unilateral extrajudicial desacompanhada de validação judicial”. (...) (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10153834720258110000, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/11/2025).

Assim, diante da inexistência de demonstração segura de erro judiciário, impõe-se a manutenção da condenação.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da presente ação revisional e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, pelos fundamentos expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026